Tribunal: TJMT
Processo: 0006341-47.2012.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006341-47.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCIO FELIPE PEDROSO - CPF: 034.921.481-66 (APELANTE), CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES - CPF: 036.896.346-28 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006341-47.2012.8.11.0064

APELANTE: MARCIO FELIPE PEDROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – COMPROVADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA OS VETORES “MOTIVOS” E “CONSEQUÊNCIAS DO DELITO” – AJUSTE IMPOSITIVO – NATUREZA DA DROGA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a desclassificação para o delito disposto no art. 28 da Lei de Drogas quando o conjunto probatório é coeso e comprova a autoria e materialidade delitiva da traficância.

Imperativo o recorte dos vetores judiciais referentes aos motivos e consequências do fato, ante a constatação de fundamentação tautológica com o tipo penal.

A natureza deletéria do entorpecente – cocaína – autoriza exasperar a pena-base, conforme previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcio Felipe Pedroso
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o apelante é usuário de drogas e requer a desclassificação da imputação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Alternativamente, argumenta que os critérios utilizados para a negativação das circunstâncias judiciais são inidôneos, pugnando para que a pena seja estabelecida em seu mínimo legal ou, ao menos, readequada proporcionalmente.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso (id. 66393020).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (id. 72961952).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória descreve que no dia 21.09.2012, aproximadamente 17h25min,
Márcio Felipe Pedroso
tinha em depósito 8,880 g (oito gramas e oitocentos e oitenta miligramas) de cocaína (id. 66393008 - Pág. 51).

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2012.396484, a Polícia Civil recebeu denúncias de que a residência localizada na Rua Pindomara, n. 406, servia para o delito de tráfico de drogas praticado por
Felipão
.

Diante dessa informação, a equipe de investigadores iniciou o monitoramento no local, constatando uma grande movimentação de usuários na casa.

Auscultado sob o crivo do contraditório, o investigador
Dilmar Pereira Montalvão
confirmou os fatos relatados e afirmou que, durante a campana, identificaram a necessidade de um mandado de busca e apreensão judicial.

No cumprimento do mandado, autorizado pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (id. 66393008 - Pág. 63), foram encontrados os seguintes itens: uma porção de cocaína, quatro aparelhos de celular danificados com forte odor de pasta-base de cocaína, uma pequena bolsa preta com forte odor de pasta-base, um prato, uma colher, uma faca com vestígios de droga, quatro velas de parafina, dentre outros itens (id. 66393008 – Pág. 13).

Parte do material apreendido é petrecho característico da traficância e, por isso, o delegado responsável pelo caso determinou fosse realizado exame pericial para identificação de resquícios de entorpecentes nos itens.

O Laudo Definitivo n. 03-01-006260/2012 apontou em dois deles resultado positivo para cocaína (id. 66393009 - Pág. 104).

Tanto na fase inquisitiva quanto em juízo,
Marcio Felipe
sustentou a versão de que a droga apreendida foi adquirida para seu próprio uso, afirmando não praticar tráfico de drogas.

Entretanto, o conjunto probatório demonstra que os fatos ocorreram como narrados na denúncia.

Como relatado, no cumprimento do mandado os agentes encontraram uma porção de 8,880 g de cocaína, além de utensílios comumente utilizados para o tráfico.

Os petrechos (prato, faca, colher e velas) foram encontrados escondidos no porão da casa, e alguns deles continham resquícios de cocaína.

Além disso, conforme esclareceu o policial civil: “
os denunciantes, ligavam constantemente e perguntavam se a polícia não ia tomar uma providência, cobrando uma atitude dos órgãos de segurança pública a fim de acabar com o tráfico naquela casa
” (id. 66393008 - Pág. 17).

A denúncia anônima era relevante, pois, inclusive, declinava até mesmo o apelido de
Marcos Felipe
.

Ouvida em juízo, a sogra do apelante, Ieda Maria de Campos, relatou que não ficava muito em casa, pois sempre trabalhou em fazenda e que não sabia da vida do casal.

Contudo, em relação à denúncia dos vizinhos, ela confirmou: “
os vizinhos lá na época, eles mudaram dali. Eles ficavam acho que ligando lá, não sei, o policial falou para mim, que os vizinhos mesmo ficavam ligando, toda hora, pegava o telefone, ligavam 24 horas. Eles falaram sim que iriam fazer de tudo para prejudicar o menino, mas eu não tenho nada com isso.
(...)
Os vizinhos lá que falaram isso pra mim
”.

Dessa forma, o pleito de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 não pode ser atendido, visto que todo o acervo probatório demonstra a prática da traficância, notadamente pelas denúncias dos vizinhos, monitoramento dos policiais, cumprimento do mandado de busca judicial, apreensão do entorpecente e de petrechos utilizados na mercancia de drogas.

Outro argumento trazido pela defesa é o de que não foi inquirida qualquer pessoa que tenha adquirido droga do apelante ou que tenha visualizado qualquer conduta ilícita.

Sobre esse ponto, destaco que o delito de tráfico não reclama ato de mercancia, haja vista ser ele de natureza múltipla, bastando que o agente tenha a droga em depósito ou guarda.

Conquanto a defesa sustente que
Marcio Felipe
é usuário de drogas, essa circunstância não ilide o crime de tráfico, pois não é incomum o traficante ser também dependente de entorpecentes.

Fato é que as provas abundam no sentido de que as drogas se prestavam ao tráfico, posto que os petrechos encontrados na residência (prato, faca, colher, velas, celulares), aliados à campana que demonstrou intensa movimentação de usuários, evidenciam que nela funcionava uma “boca de fumo”.

De outro lado, não pode ser concedida ao apelante a benesse do tráfico privilegiado, haja vista já ter sido agraciado por ela em outro processo, como se confere no Executivo de Pena n. 0003501-59.2015.8.11.0064, como pude conferir no Sistema SEEU.

Como bem destacado pelo
Parquet
nas contrarrazões e pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer, a pretendida redução da pena-base deve ser acolhida.

O juiz da causa fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas, negativando os motivos, as consequências do crime, assim como a natureza da droga, nesses termos:

“
Os
motivos
são reprováveis, vez que o réu se aproveita do vício e da fraqueza alheia para angariar fundos, logo majoro a pena em 06 (seis) meses
”.

“
As
consequências
são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, pois vários usuários e dependentes estão a roubar (assaltos inclusive) e furtar par assim adquirir a droga. Registro que as questões de segurança e saúde pública são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim
aumento a pena em 01 (um) ano
”.

“
A
natureza
da droga (cocaína) autoriza o recrudescimento da sanção basilar, devendo a pena ser majorada em 06 (seis) meses
” (id. 66393011 - Pág. 119/120).

Conquanto o delito de tráfico de drogas não se encontre entre os crimes patrimoniais propriamente ditos, em sua essência, está intrínseco o intuito lucrativo.

Dessa forma, o lucro não é fundamentação idônea para negativar os motivos do crime, consoante o seguinte aresto do STJ:

“
Os motivos apontados pelo juiz singular, de fato, assim como alegado pelo impetrante, são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter
lucro fácil
em detrimento da saúde da coletividade
”. (STJ. HC 476564/MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado: 14.05.2019. DJe: 23.05.2019).

Igualmente, os danos causados à sociedade não podem ser considerados para depreciarem as consequências do crime, porque referem-se à justificativa manifestamente genérica e inerente ao tipo incriminador.

Nesse sentido é o julgado da Corte Cidadã:

“
No caso, a circunstância judicial referente às consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos
” (STJ. AgRg no REsp 1859301/PA. Rel. Min. Joel Ilan Paciornick. Julgado: 16.06.2020. DJe: 23.06.2020).

De outro giro, a natureza do entorpecente (cocaína – Laudo id. 66393008 - Pág. 51) autoriza a sua elevação, devendo ela ser mantida.

Desse modo, em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
, mantenho a exasperação operada pelo magistrado primevo, para estabelecer a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, esta no patamar mínimo.

Na segunda e terceira fases, inexistem agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes.

Por fim, conserva-se o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para reduzir a reprimenda do apelante, ficando ele condenado à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo
, conservado o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021